Tribunal: TJMT
Processo: 1009789-48.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009789-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANELICE DA SILVA GOMES - CPF: 044.095.961-60 (APELANTE), LUCINEIDE PINTO DA SILVA FERNANDES - CPF: 851.517.421-91 (ASSISTENTE), ELIANE VIEIRA DE QUADROS - CPF: 064.382.019-10 (ASSISTENTE), VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA - CPF: 047.789.891-20 (ASSISTENTE), MARINHO JUNIOR SOUZA MELO - CPF: 041.545.041-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009789-48.2022.8.11.0003

APELANTE: ANELICE DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELO FATO DE NÃO POSSUIR CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES GENÉRICAS – AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO: ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS, CONFISSÃO DA RÉ, ALIADAS AO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – REAJUSTE DA PENA –
QUANTUM
PROPORCIONAL E DOSIMETRIA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

O entendimento atual desta 1ª Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente as declarações das vítimas, das testemunhas, a confissão da ré, aliadas ao exame de corpo de delito, mostram-se suficiente para sustentar a condenação de ANELICE pelo crime que lhe foi imputado na denúncia.

É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade e da acessória estabelecidas quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009789-48.2022.8.11.0003

APELANTE: ANELICE DA SILVA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANELICE DA SILVA GOMES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 1009789-48.2022.811.0003, que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses, pela prática do crime do artigo 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro [lesão corporal na direção de veículo automotor majorada pelo fato de o agente não possuir carteira nacional de habilitação].

A Defensoria Pública Estadual, em suas razões recursais, sustenta que “
como
o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal. Nesse contexto, perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda matéria analisada pelo Juízo singular [...]
”.

Ao final, postulou, de modo genérico, seja o presente recurso provido a fim de absolvê-la do crime que lhe foi imputado na denúncia [doc. digital n. 202241297].

Em contrarrazões, o Ministério Público suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, por não ter havido impugnação específica dos fundamentos da sentença, pois “
ausente manifestação de inconformismo expressa e concreta [...] faltando o requisito extrínseco de admissibilidade recursal”.
No mérito, requer o improvimento do apelo [doc. digital n. 202241300].

O Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pelo “
acolhimento da preliminar do Ministério Público para não conhecer o recurso e, se conhecido, pelo seu desprovimento”
[doc. digital n. 204840656].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009789-48.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis/MT suscitou que “
a Defensoria Pública concordou com os termos do édito condenatório, entendendo não haver interesse recursal”.
Além disso, pontuou ser obrigação da parte “
apontar, nas razões do seu recurso, os motivos concretos e específicos para a reforma da sentença, sob pena de não conhecimento por falta de requisitos extrínsecos de admissibilidade
”. Por fim, ante a ausência de “
qualquer manifestação de inconformismo expressa, concreta e específica”
requereu seja o apelo não conhecido.

É cediço que a regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser “
discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’
” [BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4ª Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020, p. 106].

No apelo interposto, constato que, de fato, a Defensoria Pública
concordou
com os termos da sentença condenatória; contudo, em razão do pedido da ré em recorrer da decisão (doc. digital n. 135327817), aliado ao exercício da autodefesa, dos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, justificou “
não cabe à defesa técnica obstaculizá-los”
.

O direito ao duplo grau de jurisdição tem natureza convencional, pela Declaração dos Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário. Entretanto, há exigências formais a serem cumpridas, entre elas a dialeticidade, que revela à instância superior as questões e/ou os capítulos da sentença que se impugna, sem os quais a apelação se assemelharia ao desusado ‘reexame necessário’.

A ampla devolutividade do recurso de apelação não dispensa a(o) apelante de expor, pormenorizadamente, o porquê da necessidade da sentença ser reformada total ou parcialmente, como se confere neste precedente da Corte Cidadã:

“[...]
Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal
. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia,
o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal
" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/8/2013) [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (desembargador Convocado do TJDFT), QUINTA TURMA, DJe de 20/5/2022.)

Todavia, o posicionamento majoritário desta Câmara é no sentido de tolerar os recursos genéricos, à conta da ampla defesa e do direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que, ressalvado o meu entendimento pessoal,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público e passo à análise da materialidade/autoria delitiva, além da dosimetria da pena fixada pelo juízo singular.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“
[...]

no dia dos fatos, a acusada conduzia a motocicleta Honda CG 160, placa QCN-7696 pela Rua José Gonçalo, Bairro Jardim Pindorama, quando, então, agindo com manifesta imprudência e inobservando o dever de diligência ínsito a todos os condutores de veículos automotores, não respeitou a sinalização de trânsito vertical (placa PARE), invadiu a Avenida Matilde Benta de Andrade, vindo a colidir com a motocicleta XRE 300, placa RAQ-0D52, conduzida por Marinho Júnior Souza Melo. Em razão da colisão a vítima suportou lesões corporais de natureza Leve (vide laudo de lesão corporal de fls.17/20).

É dos autos, que após o acidente, a vítima e a acusada foram socorridas pelo SAMU e enquanto aguardavam atendimento, a acusada confidenciou à vítima que não possuía permissão para dirigir veículo automotor, embora fosse todos os dias para o trabalho com a motocicleta de sua mãe.

Consta dos autos, que após receber alta, a vítima deslocou-se até a Delegacia de Polícia, tudo para fins de registro da ocorrência delitiva.”
(doc. digital n. 202241984)

Como bem destacado no recurso defensivo, constatou-se na audiência de instrução e julgamento que a apelante já havia sido beneficiada com o instituto da suspensão condicional do processo [ref. autos n. 0002530-92.2017.811.0003], obstaculizando a oferta de novo
sursis
ou até mesmo do Acordo de não persecução penal (ANPP).

Encerrada a instrução processual, ANELICE DA SILVA GOMES foi condenada à pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Em relação à absolvição, o pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no boletim de ocorrência, termo de representação criminal, fotos
in loco
do sinistro, exame de corpo de delito (doc. digital n. 202241979 – p. 3/6, 7, 10/14, 15/18), e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase inquisitiva, as testemunhas, VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA, ELIANE VIEIRA QUADROS e LUCINEIDE PINTO DA SILVA BLASS, narraram:

“
Valdeci
: [...] estava retornando de seu horário de almoço [...] quando deparou-se com o acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas; QUE o depoente parou para prestar auxílio, pois percebeu que conhecia um dos envolvidos, o qual é funcionário do Fórum, sendo a pessoa de Marinho Júnior Souza de Melo; QUE o depoente pôde perceber claramente que a condutora da outra moto invadiu a preferencial [...] não respeitando a placa de Pare [...]”
(doc. digital n. 202241979 – p. 19)

“
Eliane
: afirma que [...] trafegava pela Rua Matilde Bentas de Andrade, que é uma ‘rua dupla’, quando viu trafegando ao seu lado uma moto muito bonita, pois era nova [...] momento que ela foi ‘tolhida’ por outra motocicleta que vinha da Rua José Gonçalo; QUE afirma a depoente que viu a motocicleta ‘nova’ voando, não vendo quem havia batido nela; QUE a depoente estacionou [...] e retornou para prestar socorro e então pôde verificar que uma outra motocicleta havia colidido com ela, que as duas ficaram caídas no asfalto com seus condutores, os quais estavam conscientes; QUE afirma a depoente que os condutores das motocicletas lhes disseram que estavam bem [...]; QUE afirma que as ruas possuem sinalização [...]”
(doc. digital n. 202241979 – p. 21/22).

“
Lucineide
: Que afirma ter emprestado sua motocicleta para sua filha ANELICE DA SILVA GOMES para ir trabalhar [...] sendo que ela não possui CNH; QUE afirma a depoente que como ANELICE trabalhava na UPA [...] e por volta das 14h [...] um funcionário lhe telefonou que ela havia se envolvido num acidente de trânsito; QUE a depoente não pôde se deslocar ao local [...] e ANELICE chegou em casa somente a noite e a motocicleta foi guardada por vizinhos da UPA [...]”
(doc. digital n. 202241979)

A vítima, MARINHO JÚNIOR SOUZA MELO, quando auscultada extrajudicialmente, relatou:

“
QUE estava transitando pela Rua em que reside, que é preferencial, em direção ao seu trabalho, quando uma motocicleta [...] o atingiu; QUE afirma que há sinalização horizontal e vertical de parada obrigatória na via em que essa outra motocicleta transitava [...]; QUE com o impacto o depoente caiu no asfalto e teve escoriações pelo corpo, sendo que a condutora da outra motocicleta também caiu [...]; QUE enquanto aguardavam a chegada do SAMU, a condutora da motocicleta ANELICE contou ao depoente que, apesar de não possuir CNG, pegava a motocicleta da mãe todos os dias para ir trabalhar; QUE o depoente depois de receber alta registrou o BO, pois a condutora da motocicleta não possui CNH; QUE afirma estar realizando exames com ortopedista [...] e solicita a juntada de fotografias que foram tiradas no local [...]”
(doc. digital n. 202241979 – p. 8/9).

Quando interrogada, ANELICE disse:

“
Anelice
: Que afirma que na data de 8.11.21, por volta das 12h 55min, trafegava com a motocicleta placa QCN-7696 de propriedade de sua mãe [...], e que não possui CNH; QUE afirma estar trafegando pela Rua José Gonçalo [...] indo para seu local de trabalho, que há uma árvore grande e não viu a placa ‘pare’ e nem escrito no asfalto os mesmos dizeres; QUE afirma que ao cruzar a Avenida Matilde Benta de Andrade colidiu com outra motocicleta, vindo a cair no asfalto assim como o outro rapaz [...]; QUE ficou no asfalto aguardando e que sentiu dores nas costas, além e algumas escoriações nos braços e pés [...]”
(doc. digital n. 202241979 – p. 23/24).

Em juízo foram ouvidas a vítima, MARINHO, a informante, LUCINEIDE, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, o ofendido reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Vítima
: No dia 8 de novembro de 2021 [...] eu estava indo trabalhar, em uma motocicleta XRE [...] numa rua preferencial e no cruzamento de outra rua [...] a ANELICE conduzindo outra motocicleta invadiu uma via preferencial e veio a colidir na minha motocicleta, no meio, fazendo eu ser arremessado e caído alguns metros em diante. Eu tive várias escoriações no braço, palma da mão, perdi um pedaço da carne da mão, mas se regenerou [...] tive um edema grande no pé direito, tive que utilizar bota ortopédica, um problema no joelho que perdurou por quatro meses [...] que acordava de madrugada com crises graves, mas hoje só sequelas estéticas no braço mesmo. Minha moto era segurada, gastei R$ 1.180 para o conserto dela, tive também custo de bota, muleta, não me recordo precisamente [...] mas algo aproximado de R$ 600,00 [...] quanto à motocicleta tive até que mover uma ação judicial contra a seguradora [...] cheguei a ganhar em primeiro grau o conserto integral, mas está em fase recursal [...], fora os medicamentos que não vou precisar [...]. Eu estava na preferencial, ela veio a invadir a rua, eu ainda cheguei de ler o depoimento dela na Delegacia, ela falando que não havia sinalização, mas na via que ela estava tinha tanto sinalização vertical quanto horizontal, não tinha árvore nenhuma tampando placa e mesmo se tivesse [...] havia no chão, no asfalto e ela estava em alta velocidade também”
(arquivo digital – nome da mídia: VITIMA MARINHO- 1009789-48.2022..mp4).

LUCINEIDE, quando auscultada, informou:

Informante
: Ela trabalhava na UPA e pegava minha moto para ir trabalhar para manter os filhos dela. Eu deixava porque a situação era precária, os pais davam dinheiro outra vez não [...]. Eu não tinha como trabalhar, o Samuelzinho, que é filho dela tinha sumido, aí fiquei meio atrapalhada e ela mesmo foi trabalhar.

MP
: Ela tinha habilitação?

Informante
: Não tinha.

MP
: A senhora tomou conhecimento do acidente?

Informante
: Eu estou ciente sim. Eu fui no local. Ela foi para UPA que tinha batido. Eu tive que ir lá. Deixei os meninos com a vizinha e fui. A moto estava toda detonada. Ela disse que não viu o pare e foi o que aconteceu.

Defesa
: A ANELICE ficou doente também? Teve sequelas?

Informante
: A coluna dela, ficou ruim [...], mas tem dia que ela fica travada. As costas dela ficaram com problema.

Defesa
: A motocicleta da senhora recuperou?

Informante
: Com o dinheiro que ela tinha recebido da UPA, mandou arrumar. Ela tem cinco filhos. Ela sustenta quatro, o mais velho, Samuel está desaparecido”
(arquivo digital – nome da mídia: INFORMANTE LUCINEIDE- 1009789-48.2022.mp4).

Por sua vez, ANELICE, quando interrogada, disse:

“
Ré
: Sim, a denúncia é verdade. No dia do acidente eu saí de casa para levar minha avó até minha tia, aí eu tinha recebido uma ligação de um pessoal querendo dar golpe na gente, falando do meu filho, aí a gente sai de casa ‘daquele jeito’, deixei minha avó e fui trabalhar, mas eu não vi a placa, não foi minha intenção machucar o rapaz.

Juiz
: Você não tem CNH?

Ré
: Eu não tenho [...] hoje em dia é difícil [...] quando meu filho sumiu eu estava grávida da minha filha, aí tive que trabalhar para cuidar dos dois [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATÓRIO ANELICE- 1009789-48.2022.mp4)

O conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, notadamente em razão de ANELICE ter confessado, nas duas oportunidades em que foi ouvida, que, de fato, causou o acidente que lesionou a vítima.

MARINHO disse estar trafegando, na via preferencial, com sua motocicleta quando foi abalroado pelo veículo de ANELICE. Disse que as vias estavam desobstruídas e a sinalização – tanto vertical quanto horizontal – estavam em perfeito estado de conservação; contudo, ainda assim, a apelante desrespeitou os sinais de ‘pare’ e, em alta velocidade, invadiu a pista em que trafegava, ocasionando o sinistro que lhe acarretou lesões corporais.

LUCINEIDE informou que emprestava sua motocicleta para ANELICE trabalhar, mas que ela não possuía habilitação para conduzi-la. Asseverou que tomou ciência da dinâmica do acidente, narrando que sua filha avançou uma avenida preferencial e veio a colidir com outra motocicleta.

Corroborando as provas orais, o exame de corpo de delito, elaborado pela Coordenadoria de Perícia em Vivos – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal – registrou que:

“
III – HISTÓRICO: Relata ter sido vítima de acidente de trânsito. Estava pilotando uma motocicleta e colidiu com outra. Em consequências do acidente teve lesões [...]. Voltou a trabalhar hoje em home office.

IV – DESCRIÇÃO: Escoriações em face interna de cotovelo direito e antebraço direito e face palmar de mão esquerda. Equimose em face interna distal de coxa esquerda. Escoriação em joelho direito. Ferida contusa em dedo do pé esquerdo. Equimose em calcanhar direito.

V – CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Marinho Júnior Souza Melo apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso”
(doc. digital n. 202241979).

Nesse diapasão, não há se falar na reforma do édito condenatório, sobretudo pela convergência entre as provas produzidas na instrução processual. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL PRATICADA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...] (ART. 303 [...] DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU CAPAZES DE DELINEAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a absolvição do apelante quando [...] encontram-se fartamente comprovados diante o acervo probatório produzido nos autos, principalmente, diante da confissão do réu, evidenciado que o agente conduziu veículo infringindo o dever de cuidado objetivo dele exigido, isto é, dirigiu seu veículo sem o cuidado e a atenção devida [...]”
(N.U 0006701-13.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS – COMPROVADA A VIOLAÇÃO AO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO [...] DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E CONFISSÃO DO RÉU CAPAZES DE DELINEAR A DINÂMICA DO ACIDENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas quanto ao delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, tendo sido demonstrada a violação ao dever objetivo de cuidado face à imprudência do réu, não comporta acolhimento o pleito absolutório, devendo ser ratificada a condenação [...] Apelo defensivo conhecido e desprovido”
(N.U 0015324-25.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Quanto à dosimetria da pena, melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso porque o juízo singular, fixou-a em seu patamar mínimo e, na fase derradeira, em razão da existência da causa de aumento prevista no artigo 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro
[1]
, aumentou-a na fração mínima de 1/3 (um terço), ficando estabelecida em 8 (oito) meses de detenção e substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Além disso, estabeleceu a pena acessória – suspensão do direito de dirigir – pelo menor prazo estabelecido no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, qual seja, em 2 (dois) meses.

Portanto, não observo nenhuma incongruência nas dosimetrias da pena privativa de liberdade e acessória fixadas. Confira-se:

“[...] Descabido o pleito de readequação da pena imposta quando o d. juízo singular sentenciante a fixou em observância dos patamares estabelecidos pelo legislador para as três fases da dosimetria e segundo a razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer”
(TJMT, N.U 0017198-24.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

“[...] É descabida a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida quando o juiz observa o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento, diminuição da pena e suas frações.
(N.U 1011143-02.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Com essas considerações, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É como voto.

[1]
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor: [...] §1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do §1º do art. 302.

Art. 302, [...] §1º [...] a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024